Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727123-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NAYARA PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, a parte agravante não desincumbiu do seu ônus processual de comprovar que a penhora foi realizada sobre valores protegidos pela norma de regência. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de verba salarial, bem como de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “não foi comprovada que a verba bloqueada (R$543,72) é oriunda do seu trabalho, infere-se que esse numerário é penhorável, pois contido nos valores recebidos de terceiros” (ID Num. 42568946 - Pág. 11), é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017